Tribunal: STJ
Processo: 1002932-79.2020.4.01.3814
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132103 - MG(2025/0486971-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS
GERAIS
ADVOGADOS
: WILLIAN FERNANDO DE FREITAS - MG061314
GUILHERME ABREU MEZZETTI - MG144810
JULIANE GARCIA DE ABREU - MG081977
OTACILIO VALADARES CORDEIRO - MG120788
MARIA CHRISTINA OLIVEIRA MACHADO - MG166473
AGRAVADO
: USIMINAS MECANICA SA
ADVOGADOS
: MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - MG168103
JOAO LUIS NAVES KALIL - MG167910
RICARDO LOPES GODOY - MS014422A
NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CARMELITA ANÍCIO DE ALMEIDA - MG070903
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL. FISCALIZAÇÃO.
ATIVIDADE
BÁSICA
DIVERSA.
REQUERIMENTO
DE
INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE.
ARTS. 489, §1o, INCISO VI DO CPC E 15 DO DECRETO-

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
N.
9.295/1946.
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FORNECER
SÚMULA N. 282/STF.
INFORMAÇÕES.

LEI
N.
6.839/1980.
FUNDAMENTOS
NÃO
ATACADOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 283/STF.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou os arts. 489,
§1o, inciso VI do Código de Processo Civil e 15 do Decreto-Lei n. 9.295/1946
sob o enfoque pretendido e a parte recorrente não suscitou as questões nos
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. A parte recorrente deixou de infirmar os fundamentos que, por si
só, seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal
, o que
a quo
atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e7f03d6-f879-49aa-a4e1-92ea9864eba1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e7f03d6-f879-49aa-a4e1-92ea9864eba1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132103 - MG(2025/0486971-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS
GERAIS
ADVOGADOS
: WILLIAN FERNANDO DE FREITAS - MG061314
GUILHERME ABREU MEZZETTI - MG144810
JULIANE GARCIA DE ABREU - MG081977
OTACILIO VALADARES CORDEIRO - MG120788
MARIA CHRISTINA OLIVEIRA MACHADO - MG166473
AGRAVADO
: USIMINAS MECANICA SA
ADVOGADOS
: MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - MG168103
JOAO LUIS NAVES KALIL - MG167910
RICARDO LOPES GODOY - MS014422A
NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CARMELITA ANÍCIO DE ALMEIDA - MG070903
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL. FISCALIZAÇÃO.
ATIVIDADE
BÁSICA
DIVERSA.
REQUERIMENTO
DE
INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE.
ARTS. 489, §1o, INCISO VI DO CPC E 15 DO DECRETO-

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
N.
9.295/1946.
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FORNECER
SÚMULA N. 282/STF.
INFORMAÇÕES.

LEI
N.
6.839/1980.
FUNDAMENTOS
NÃO
ATACADOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 283/STF.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou os arts. 489,
§1o, inciso VI do Código de Processo Civil e 15 do Decreto-Lei n. 9.295/1946
sob o enfoque pretendido e a parte recorrente não suscitou as questões nos
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. A parte recorrente deixou de infirmar os fundamentos que, por si
só, seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal
, o que
a quo
atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: f6c930da-55e6-4e9f-95d9-96bb7f4a5680

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS da decisão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO que inadmitiu o recurso especial dirigido
contra o acórdão prolatado no julgamento da Apelação n. 1002932-79.2020.4.01.3814.
Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal ajuizados pela parte
agravada objetivando "a nulidade da cobrança de multa arbitrada no valor de R$ 849,79 (
)“ (fl. 195).
03/2019
Os pedidos foram julgados procedentes (fls. 195-197).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO, no julgamento do
recurso de apelação, o desproveu em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 233):

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL. FISCALIZAÇÃO.
ATIVIDADE BÁSICA DIVERSA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a obrigatoriedade de registro de pessoa jurídica perante conselho profissional é
determinada pela atividade básica exercida ou pela natureza dos serviços prestados,
por força do que dispõe o
o da
(AgInt no
art. 1
Lei no 6.839/80
REsp n. 2.019.972/AL,
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
16/2/2023)
2. Empresa que não tem atividade básica específica de contabilidade,
elencada no Decreto-
não pode sofrer fiscalização ou estar obrigada
Lei n. 9.295/46,
a fornecer documentos de seus empregados ao Conselho Regional de Contabilidade
Precedente do STJ.
3. Apelação improvida.

Nas razões do recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
da Constituição Federal, a parte recorrente indica a violação do
§1o,
a e c
art. 489,
inciso VI do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria analisado a
jurisprudência invocada ou realizado a necessária distinção desta com o caso em
julgamento.
No mérito, a parte recorrente aponta afronta ao
do Decreto-Lei n.
art. 15
e divergência jurisprudencial, trazendo os seguintes argumentos: (a) a multa
9.295/1946
foi aplicada em razão de a parte agravada não ter comprovado que seus funcionários
responsáveis por atividades contábeis se encontravam regularmente inscritos perante o
Conselho; (b) sua competência não se limita a fiscalizar sociedades empresárias cujo
objeto social seja o desenvolvimento privativo da atividade contábil; e (c) devem ser
considerados encarregados técnicos todos os profissionais que realizam atividades
contábeis.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para “anular o acórdão
proferido por ausência de fundamentação com base no
§ 1o, VI do
art. 489,
CPC/2015,
tendo em vista a ausência de necessário
entre o caso e a jurisprudência
distinguishing
Documento eletrônico VDA55776627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: f6c930da-55e6-4e9f-95d9-96bb7f4a5680

invocada pelo Conselho” ou “reformar o acórdão, tendo em vista que não extrapola o
poder de polícia a exigência do CRCMG para que a empresa-apelada comprove a
regularidade de seus profissionais contábeis, pois consonante ao previsto no
do
art. 15
Decreto-Lei n.
” (fl. 312).
9.295/1946
Contrarrazões às fls. 317-328.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que incide a
a quo
(fl. 357).
Súmula n. 7/STJ
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fls. 360-363):

O recurso questiona o posicionamento adotado no acórdão, uma vez que
deixou de avaliar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a
capacidade do Conselho de fiscalizar as empresas que explorem a atividade contábil
sob qualquer forma, nos termos do
do Decreto-
Deste
art. 15
lei no 9.295/1946.
modo, ao não analisar este fundamento sem demonstrar a existência de distinção no
caso em julgamento ou a superação do entendimento, houve violação ao
§
art. 489,
1o, inciso VI do
motivo pelo qual o recurso deve ter seguimento. Para a
CPC/2015,
análise da questão não é necessário reexame ou reavaliação de fatos e provas, basta
a verificação do acórdão recorrido que passa ao largo da questão suscitada, qual
seja, a reconhecida competência do Conselho em fiscalizar qualquer empresa para
verificar se os profissionais encarregados de realizar os trabalhos técnicos de
contabilidade são profissionais devidamente habilitados e registrados para o
exercício deste ofício.
A Súmula invocada para a inadmissão do recurso, impede o recurso
especial quando a pretensão seja de simples reexame de provas. Porém, no caso
concreto, além de não se pretender qualquer reexame de provas ou reavaliação
fática, pretende tão somente o respeito ao precedente do próprio Superior Tribunal
de Justiça, que trata da amplitude e da competência e capacidade fiscalizatória dos
Conselhos Regionais de Contabilidade com fundamento no
do Decreto-
art. 15
lei no 9.295/1946.

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O Tribunal de origem não apreciou as teses de ausência de análise da
jurisprudência invocada (art. 489, §1o, inciso VI do Código de Processo Civil) e de
necessidade de habilitação de profissionais (art. 15 do Decreto-Lei n.
) sob o
9.295/1946
enfoque trazido no recurso especial, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos
Documento eletrônico VDA55776627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: f6c930da-55e6-4e9f-95d9-96bb7f4a5680

de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.
[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.

Na mesma linha de entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.595/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Ademais, o acórdão recorrido, quanto à tese de incompetência do Conselho,
está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar
Documento eletrônico VDA55776627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: f6c930da-55e6-4e9f-95d9-96bb7f4a5680

suporte à conclusão do Tribunal de origem: (a) considerando que a apelada não exerce
atividade básica específica da área de Contabilidade, elencada no Decreto-
também não está submetida às exigências impostas pela fiscalização do
Lei n. 9.295/46,
referido órgão; (b) a agravada não está obrigada a prestar informações, sendo incabível a
instauração de processo e aplicação de multa por sonegação de informações; e (c) houve
extrapolação do poder de polícia da parte agravante conforme
o da
art. 1
Lei n. 6.839/80
(fl. 234).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar os referidos fundamentos.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial. Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 234),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: f6c930da-55e6-4e9f-95d9-96bb7f4a5680

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.132.103 / MG
Número Registro: 2025/0486971-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029327920204013814
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : WILLIAN FERNANDO DE FREITAS - MG061314
JULIANE GARCIA DE ABREU - MG081977
GUILHERME ABREU MEZZETTI - MG144810
OTACILIO VALADARES CORDEIRO - MG120788
MARIA CHRISTINA OLIVEIRA MACHADO - MG166473
AGRAVADO
: USIMINAS MECANICA SA
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CARMELITA ANÍCIO DE ALMEIDA - MG070903
RICARDO LOPES GODOY - MS014422A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
JOAO LUIS NAVES KALIL - MG167910
MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - MG168103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
Documento eletrônico VDA56078383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 8cdf2942-fe54-47af-ab93-1a89a1607f0e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 8cdf2942-fe54-47af-ab93-1a89a1607f0e